Tribunal: TJMT
Processo: 0004028-68.2018.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004028-68.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES - CPF: 053.793.681-58 (APELANTE), SOLANGE REZENDE DE SOUZA - CPF: 003.241.711-02 (APELANTE), ADRIANO DE JESUS BALARINI - CPF: 048.979.951-59 (APELANTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, PORÉM, DE OFÍCIO REDUZIU A PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA À ACUSADA SOLANGE REZENDE DE SOUZA PARA 35 DIAS-MULTA, AO RECORRENTE GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARÃES PARA 50 DIAS-MULTA E AO RÉU ADRIANO DE JESUS BALARINI PARA 53 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE ALEGADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA E DO TERCEIRO RECORRENTE NO DELITO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM SER A SEGUNDA APELANTE RESPONSÁVEL PELO APOIO LOGÍSTICO DA ASSOCIAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA AUTORIA IMPUTADA AO TERCEIRO RECORRENTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENORES – ADOLESCENTE QUE NÃO PARTICIPOU ATIVAMENTE DOS ROUBOS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DELITO QUE SE CONSUMA COM A MERA FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CORRÉU QUE ADMITIU SER PROPRIETÁRIO DO ARMAMENTO – INVIABILIDADE – IMAGENS CONSTANTES NO RELATÓRIO POLICIAL QUE DEMONSTRAM QUE A ARMA ERA UTILIZADA POR AMBOS OS ACUSADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – SANÇÕES FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO
–

PRETENDIDA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA – ÍNDICE DIVERSO DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – PENA DE MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o depoimento dos investigadores de polícia, confirmam que todos os denunciados estavam associados de forma ordenada, com divisão de tarefas e tinham por objetivo obter vantagem mediante a prática reiterada de roubos.

A corrupção de menores é um delito formal, abrangendo a conduta de corromper ou facilitar a corrupção, motivo pelo qual se afigura despicienda a participação do adolescente se comprovado que o agente o induziu à prática ilícita, ainda que o menor não tenha aceitado a empreitada ilícita.

Demonstrado que o agente possuía e detinha sob a sua guarda arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tanto que exibe o artefato ostensivamente em

fotografias postadas em redes sociais, inviável o acolhimento do pleito absolutório, ainda que o corréu tenha reivindicado a propriedade do objeto bélico.

Não merece reparos a pena fixada de forma proporcional e adequada, sobretudo se devidamente justificada a valoração deletéria das circunstâncias judiciais.

Não há falar em redução da fração aplicada à majorante prevista no art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13, se o aumento está justificado no elevado número de infrações praticadas pela organização, no
modus operandi
empregado para a consumação dos delitos e por se tratar de facção especializada na prática de crimes que com violência e grave ameaça à pessoa.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa, devendo ser readequada de ofício se aplicada de forma desarrazoada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães, Solange Rezende de Souza
e
Adriano de Jesus Balarini
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 4028-68.2018.811.0011 – Código 264945, que os condenou pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, III e V, Lei 12.850/13), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Inconformada, a defesa dos acusados Gustavo e Solange insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a incompetência do juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT para processar e julgar o feito. No mérito, requereu quanto à acusada Solange: a) a absolvição por falta de provas; b) a redução da pena-base para o mínimo legal; c) a retificação da fração de aumento aplicada à majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13; d) a fixação do regime inicial aberto; e) a substituição da pena privativa por restritivas de direitos. No tocante ao acusado Gustavo, postulou: a) a absolvição pela prática do crime de corrupção de menores; b) a redução das sanções basilares, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais, especialmente dos antecedentes criminais; c) a alteração do índice de aumento decorrente da majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, para a fração de 1/6 (pp. 610-621 – Id. 30574506, Id. 30574507 e Id. 30574508).

O acusado Adriano pleiteou em suas razões recursais a absolvição por falta de provas da autoria quanto ao delito de organização criminosa, ressaltando que não foi reconhecido pelas vítimas dos roubos imputados à associação criminosa. Requereu ainda a absolvição no tocante ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e à corrupção de menores. Subsidiariamente, postulou a redução das sanções basilares para o mínimo legal (pp. 654-666 – Id. 30574517 e Id. 30574518).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (pp. 634-650 e 670-686 – Id. 30574513, Id. 30574514, Id. 30574515, Id. 30574521, Id. 30574522 e Id. 30574523).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (pp. 704-724 – Id. 32762998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, entre os meses de agosto e outubro de 2018, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os acusados
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães, vulgo “
Harry Potter
”, Solange Rezende de Souza, Adriano de Jesus Balarini
e
Paulo Adriano Alves
constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, utilizando-se do emprego de arma de fogo e contando com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de roubos, cujos produtos ou proveitos da infração, no todo ou em parte, destinavam-se ao exterior, com circunstâncias que evidenciam a transnacionalidade da organização.

A denúncia narra também que no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 15 horas, na residência localizada na rua Armando Marques Marquezan, n. 93, no bairro Parque Morumbi, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os acusados
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães, vulgo “
Harry Potter
”
,

e
Adriano de Jesus Balarini
possuíam, detinham, tinham em depósito e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, a exordial relata que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 17 horas e novamente por volta das 22 horas, na residência localizada na rua Armando Marques Marquezan, n. 93, no bairro Parque Morumbi, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os acusados
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães, vulgo “
Harry Potter
”
,

e
Adriano de Jesus Balarini
corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Guilherme dos Santos Rodrigues, vulgo “
Buguinho
”, de 15 anos de idade, induzindo-o a praticar infração penal.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
1° FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Conforme consta nos autos, os denunciados constituíram e integravam uma organização criminosa, com a finalidade de cometerem crimes nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, principalmente roubos, consoante depreende-se dos Boletins de Ocorrência de n° 2018.243130 — dia 03/08/2018 (fls. 110/111), 2018.292677 — dia 17/09/2018 (fls. 10/11),

2018.295343 — dia 19/07/2018 (fls. 21/22), 2018.329105 — dia 21/10/2018 (fls. 23/24), 2018.329287 — dia 22/10/2018(H. 37), e 2018.331536 — dia 23/10/2018 (fls. 06/08), conforme Relatório Policial de fls. 145/163-IP.

Ressalte-se que os crimes perpetrados pelos meliantes eram todos semelhantes: com o emprego de arma de fogo, sob intensas e graves ameaças, rendiam e, às vezes, amarravam as vítimas, subtraíam dinheiro, joias, celulares, eletrodomésticos e veículos etc.

Infere-se do caderno investigativo que os produtos e proveitos dos crimes de roubo praticados pelos criminosos, preferencialmente veículos, eram, na maioria das vezes, destinados à Bolívia.

Destaca-se, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam o modus operandi do crime a ser praticado, inclusive recrutando demais meliantes e até menores de idade para a prática dos crimes; outros cuidavam da logística do grupo criminoso, seja com o transporte, estadia ou esconderijo, inclusive no exterior. Vejamos a individualização das condutas:

Denunciado GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARÃES:

Um dos principais integrantes da organização criminosa, manteve ação ativa em todos os crimes supracitados, com posição de chefia, coordenando o modus operandi dos crimes, recrutando os demais coautores, inclusive adolescentes (fl. 71), sendo responsável também pelo transporte de veículos para a Bolívia, bem como foi quem adquiriu a arma de fogo utilizada em todos os crimes, além de também ser membro declarado do
CV (Comando Vermelho)
.

Sobreleva anotar que o denunciado Gustavo foi reconhecido pelas vítimas e comparsas, na maioria dos Boletins de Ocorrência, como sendo o indivíduo que adentrava nas residências, abordava as vítimas com graves ameaças, mantendo-as em seu poder, e principalmente sendo indicado como quem portava a arma de fogo.

Acrescente-se que a fl. 40-IP, consta uma fotografia extraída da rede social do denunciado, na qual mostra sua localização em San Matias, na Bolívia, confirmando sua ida ao país entre os meses nos quais os crimes foram cometidos, local onde vendia os produtos e proveitos dos ilícitos (geralmente veículos) e onde permanecia foragido.

Ademais, a fl. 164 têm-se imagens da câmera de segurança do Posto São Francisco, nas quais Gustavo aparece conduzindo o caminhão, produto do roubo narrado no Boletim de Ocorrência de n° 2018.295343.

Denunciado ADRIANO DE JESUS BALARINI:

Integrou a organização criminosa e atuou ativamente, ao menos, nos crimes perpetrados entre os meses de setembro e outubro de 2018, tendo sido reconhecido pelas vítimas nos Boletins de Ocorrência de n° 2018.292677 e 2018.295343, como um dos autores, além de também ser membro declarado do
CV (Comando Vermelho)
.

Como o denunciado Gustavo, adentrava nas residências, abordava as vítimas com graves ameaças, recrutava coautores inclusive menores (fl. 71), e também portava a arma de fogo utilizada nos crimes.

Saliente-se que a fl. 17-v consta imagem da agenda do telefone de Gustavo com o número de telefone de Adriano, bem como foto com ambos (fl. 18), demostrando o vínculo existente entre os meliantes.

Denunciado PAULO ADRIANO ALVES:

Integrou a organização criminosa, sendo responsável pelo modus operandi dos crimes, principalmente com o oferecimento da logística aos meliantes, como a indicação de vítimas e residências a serem subtraídas, local de estadia, possíveis coautores etc.

Sa1iente-se que o denunciado foi reconhecido como um dos mentores do crime de roubo narrado no Boletim de Ocorrência de n° 2018.243130, em companhia do denunciado
Gustavo
(fl. 130/131)

Denunciada SOLANGE REZENDE DE SOUZA:

Integrou a organização criminosa, sendo responsável pelo abrigo e estadia dos meliantes, ajudando na logística para a prática dos crimes, pois fornecia sua própria residência para que os criminosos nela se escondessem, dormissem e guardassem armas de fogo.

2° FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNICOES DE USO RESTRITO

(...) Segundo restou apurado, os policiais, atendendo uma denúncia anônima recebida via 190, a qual informava que os denunciados Gustavo e Adriano, coautores de diversos delitos de roubo ocorridos nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, se encontravam escondidos na residência supracitada, se deslocaram até o local, oportunidade em que avistaram o denunciado Gustavo saindo da referida casa, sendo que, no momento de sua abordagem, tentou empreender fuga, não logrando êxito, pois foi contido pela equipe de policias ali presente.

Após, já no interior da residência, foram detidos os denunciados
Adriano
,
Solange
e demais pessoas que se encontravam no local. Na sequência, realizadas buscas pela residência, foi encontrada 01 (uma) arma de fogo, modelo pistola Bersa Thunder, calibre 9 mm, niquelado, n° de série 16219, bem como 04 (quatro) munições deflagradas e 02 (duas) munições intactas aparentando ser de calibre 9mm, além de diversos produtos oriundos dos crimes de roubo, tais como relógios, correntes e celulares, conforme Termo de Apreensão de fl. 97-IP.

Saliente-se que a arma de fogo encontrada pertencia aos denunciados
Gustavo
e
Adriano
, e era utilizada pelos criminosos nos roubos praticados nesta cidade.

3° FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

(...) Consta nos autos que, no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 17h00min, o menor Guilherme dos Santos Rodrigues estava na residência da denunciada
Solange
, quando foi convidado pelos denunciados
Gustavo
e
Adriano
para dar uma volta no veículo de marca Renault, modelo Sandero, de cor branca, de placas ONK-1050.

Ato contínuo, o veículo foi parado em frente a uma residência onde havia uma Toyota Hilux estacionada,

na qual os criminosos disseram que efetuariam um assalto, oportunidade em que os denunciados Gustavo e Adriano convidaram o menor Guilherme dos Santos Rodrigues, para participar da ação, induzindo-o a praticar a infração penal.

Mais tarde, por volta das 22h00min, também na residência da denunciada Solange, o denunciado Gustavo novamente chamou o adolescente Guilherme dos Santos Rodrigues para saírem de carro e irem até a Rodoviária do Cacho realizar outro assalto, mais uma vez induzindo-o a praticar a infração penal (...)
” (pp. 17-22 – Id. 30571988).

Diante desses fatos, os acusados
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães, vulgo “
Harry Potter
”
, e
Adriano de Jesus Balarini
foram denunciados como incursos nos crimes de organização criminosa majorada (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, III e V, Lei n. 12.850/03), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), enquanto os acusados
Solange Rezende de Souza
e
Paulo Adriano Alves

foram denunciados pela prática de organização criminosa majorada (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, III e V, Lei n. 12.850/03).

Durante a fase probatória, foi noticiada a morte do réu Paulo Adriano Alves, razão pela qual o juízo singular declarou a extinção da sua punibilidade (p. 442 – Id. 30574963 - Pág. 1).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-los nos seguintes termos:

O apelante
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães, vulgo “
Harry Potter
”
,

pela prática dos

crimes de organização criminosa majorada (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e III, Lei n. 12.850/03), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), de modo que lhe foi imposta a reprimenda de
11 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
252 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O recorrente
Adriano de Jesus Balarini
foi condenado pela prática de organização criminosa majorada (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e III, Lei n. 12.850/03), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), e lhe foi imposta a reprimenda de
12 anos e 22 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
261 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Solange Rezende de Souza
foi condenada à pena de
6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
114 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de organização criminosa majorada (art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e III, Lei n. 12.850/03).

Inconformados, acusados Gustavo e Solange insurgiram-se perante esta Corte revisora, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória diante da incompetência do juízo, haja vista a disposição contida no Provimento n. 4/2008, do Conselho da Magistratura, que atribuiu à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública a competência para processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa no âmbito do estado de Mato Grosso.

A princípio, importante consignar que somente a competência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua “
fixação tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora
Jus
PODIVM, 2020, p. 420).

É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função (
ratione funcionae
ou
personae
) e as competências em razão da matéria discriminadas na própria Constituição Federal (
ratione materiae
), as quais são imodificáveis, isto é, impassíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

Nesse contexto, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII) ofende o princípio do juiz natural e põe em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual, diante do seu caráter imodificável e inderrogável, podem ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Na hipótese, no entanto, não verifico a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente.

A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Deste modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, acaso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Sobre o tema, trago à colação as lições do renomado doutrinador Eugênio Pacelli,
ipsis litteris
:

“
A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria. Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.). Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de processo penal
. 9ª ed.,
Lumen Juris
: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no julgamento de caso semelhante, em precedente assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III.
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.
IV. Ordem denegada
” (STF –
HC
n. 113018/RS, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.11.2013) – destaquei.

Aliás, impera ressaltar que a inobservância à especialização das varas judiciais não ofende ao princípio do Juiz Natural, pois, “
as regras do juiz natural dizem respeito às determinações constitucionais acerca da jurisdição brasileira, no âmbito da competência em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função, bem como da proibição de juiz ou tribunal de exceção, consequência óbvia do princípio da impessoalidade que subordina as relações Estado-administrado e, assim, também Estado/jurisdicionado
” (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de., 2008, p. 319).

De tal modo, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da Lei de Organização Judiciária é relativa e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto, cuja tese somente foi levantada em sede de apelação.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
.

Superada a questão preambular, os
acusados Solange e Adriano
sustentaram a
falta de provas da autoria do crime de organização criminosa
, razão pela qual requereram a absolvição, com fulcro nos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

No que se refere à
acusada Solange
, tanto na fase policial como em juízo, narrou que conheceu os corréus Gustavo e Adriano por acaso, em uma praça na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, e ofereceu a sua residência como acolhida, ressaltando que desconhecia as atividades ilícitas por eles desenvolvidas, consoante se extrai do trecho a seguir degravado:

“
(...)
Acusada Solange:
Esses rapazes, eu conheci eles, porque eles pediram pouso em casa e eu deixei. Mas eu não sabia o que eles tava procurando na cidade. Eu não sabia que eles tava aprontando.

Magistrada:
Quais meninos?

Acusada Solange:
O Harry Potter e esse outro menino (...) o Adriano. Esse Paulão eu não conheço.

Magistrada:
Então a senhora deu pouso lá na sua casa para o Harry Potter e para o Adriano de Jesus Balarini. É isso?

Acusada Solange:
Sim.

Magistrada:
Mas a senhora os conhecia de onde?

Acusada Solange:
Conheci eles na praça. Eles pediu um pouso e eu deixei. Eles pediu, eu peguei e deixei. Mas eu não sabia que eu tava errando. Eu não sabia que eles tava aprontando na cidade.

Magistrada:
Quantos dias eles ficaram na sua casa?

Acusada Solange:
Uns três dias.

Magistrada:
Quantas vezes eles ficaram na sua casa? Foi só essa vez ou teve outra vez?

Acusada Solange:
Não, foi só essa vez.

Magistrada:
E eles eram de onde?

Acusada Solange:
Eles falaram que eram de Cuiabá.

Magistrada:
A senhora conversou com eles só lá na praça?

Acusada Solange:
Só.

Magistrada:
Por quanto tempo?

Acusada Solange:
Acho que por umas duas vezes eu vi eles na praça lá. Aí eles pediram pouso pra mim e eu deixei.

Magistrada:
A que pretexto a senhora deixou? Eles pagaram alguma coisa para a senhora?

Acusada Solange:
Não.

Magistrada:
A senhora foi ameaçada?

Acusada Solange:
Não, não. É que eu sou muito humilde com as pessoas, né. Aí eu peguei e deixei. Eu sei que é errado, né.

Magistrada:
A senhora é muito humilde? A senhora quer dizer que quis ser generosa e abrigá-los, sem receber absolutamente nada em troca. Nem uma promessa de algo?

Acusada Solange:
Não. Não.

Magistrada:
A senhora sabe que eles integravam organização criminosa?

Acusada Solange:
Não.

Magistrada:
A senhora sabe se eles tinham arma de fogo?

Acusada Solange:
Não.

Magistrada:
Não sabe? E eles não tinham malas, mochilas?

Acusada Solange:
Não. Não tinha. Só tava com a roupa do corpo.

Magistrada:
E quem é Cristian Israel Egues Evangelista?

Acusada Solange:
Não conheço.

Magistrada:
A senhora sabe quais delitos eles estão sendo acusados de terem participado?

Acusada Solange:
Não. É que eu chegava cansada em casa...

Magistrada:
E eles chegaram de carro?

Acusada Solange:
Não.

Magistrada:
A acusação contra a senhora é que, além de integrar organização criminosa, a senhora “era responsável pelo abrigo e estadia dos meliantes, ajudando na logística para a prática dos crimes, pois fornecia a sua própria residência para que os criminosos nela se escondessem, dormissem e guardassem armas de fogo”. Eles guardaram arma de fogo lá, mesmo que sem a senhora saber?

Acusada Solange:
Não. Não vi não. Acharam uma lá no fundo de casa, né. Mas ela tava queimada. Eu pensei que era brinquedo. Eu tinha acabado de chegar do meu serviço. Eles tava no meu quintal, né. Eu cheguei. Fiz almoço. Eles almoçaram, né. Depois eu sentei um pouquinho, né. Eles tava lá no fundo, fumando. O meu moleque, esse que tem problema de cabeça, colocou fogo no lixo e queimou a arma deles. Mas eu não sabia. Tava no lixo a arma. (...) Se eu soubesse que esse pessoal ia aprontar, não tinha deixado, né.

Magistrada:
Então a arma que a senhora viu foi essa que estava lá no fundo e que foi queimada por seu filho. E que tipo de arma era? A senhora sabe dizer?

Acusada Solange:
Era uma pistola.

Magistrada:
Uma pistola. E o que mais foi encontrado na casa da senhora?

Acusada Solange:
Só isso.

Magistrada:
Não tinha munição?

Acusada Solange:
Não, isso não tinha não.

Magistrada:
A senhora viu a arma ou te falaram?

Acusada Solange:
Não vi. Me falaram. Só vi lá na delegacia.

Magistrada:
Mas na sua residência não?

Acusada Solange:
Não.

Magistrada:
E a Polícia fez busca e apreensão na sua residência?

Acusada Solange:
Sim.

Magistrada:
E o que mais foi encontrado na sua casa?

Acusada Solange:
Na minha casa não encontraram nada. Encontrou com eles, né. Celular, corrente, essas coisas.

Magistrada:
Eles estavam na sua casa na hora que a Polícia chegou?

Acusada Solange:
Estavam. Eles correram, mas a Polícia pegou.

Magistrada:
E eles ficaram apenas três dias? Mas eles iam ficar quantos dias?

Acusada Solange:
Eles já iam embora já. Tava arrumando as coisas pra ir embora, e a Polícia chegou (...)
” (relatório de mídias de p. 697 – Id. 30574527 - Pág. 5).

No entanto, indagado a respeito da relação que possuía com a apelante Solange, o acusado Adriano afirmou que não a conhecia e que não se hospedou em sua residência, mas apenas estava no local no momento da abordagem policial porque acompanhava o corréu Gustavo, senão veja-se:

“
(...)
Acusado Adriano:
Na verdade, eu conheço o Gustavo de Cuiabá. Daí eu vim pra cá pra arrumar... eu tinha saído do meu serviço tinha um mês, aí eu vim pra cá com ele, fiquei na casa de uma mulher chamada Vanusa Salustiano da Silva.

Magistrada:
Aqui em Mirassol?

Acusado Adriano:
Sim.

Magistrada:
E onde é essa casa?

Acusado Adriano:
Eu não lembro endereço. E ele tava na cidade e me chamou para dar uma volta e foi no dia em que a Polícia pegou eu e ele. Eles me bateram para confessar que eu era do Comando Vermelho, mas eu não sou. Me bateram perguntando de arma, o que eu não sabia. Eu falava que não sabia.

Magistrada:
Você veio para Mirassol sozinho ou com o Gustavo?

Acusado Adriano:
Ele tava vindo pra cá e eu vim com ele.

Magistrada:
Quando isso? Quanto tempo você ficou aqui?

Acusado Adriano:
Fiquei 4 dias.

Magistrada:
E ele chamou você e falou alguma coisa de roubo? Você não ficou na Solange?

Acusado Adriano:
Eu tinha ido na casa... na hora que ele me chamou para dar uma volta, encontrei com ele na rua depois e fui lá na casa dela.

Magistrada:
Você não parou por lá?

Acusado Adriano:
Não.

Magistrada:
E quem é essa Vanusa?

Acusado Adriano:
Vanusa? Uma mulher que eu conheci lá em Cuiabá. Eu fiquei na casa dela. Ela ia arrumar um serviço pra mim aqui na usina (...)
” (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

O acusado Gustavo, por sua vez, relatou que, após a prisão do corréu Paulo, o seu padrinho do “
Comando Vermelho
” indicou a residência de Solange como local para suporte logístico na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, apoio que seria prestado por um dos filhos da acusada, porém, destacou que ela tinha ciência das suas intenções ilícitas:

“
(...)
Magistrada:
O que você me diz desses fatos? São verdadeiros?

Acusado Gustavo:
São. (...) Meu padrinho que me mandou vir pra cá pegar os carros que mandavam pra Bolívia. (...) Os assaltos que aconteceu aqui foi tudo eu mesmo. (...)

Magistrada:
Então você confessa que tinha uma orientação para isso?

Acusado Gustavo:
Sim.

Magistrada:
A Solange dava suporte?

Acusado Gustavo:
O meu padrinho mandava eu pra cá porque o filho dela era conhecido do meu padrinho. Aí eu vim pra cá por causa do filho dela. Eu não conhecia a Solange.

Magistrada:
Mas ela sabia que você tinha uma arma lá?

Acusado Gustavo:
Ela sabia. Mas não foi ela que deu o apoio.

Magistrada:
E ela sabia dos roubos?

Acusado Gustavo:
Não, não sabia. Porque quando eu chegava lá com arma e com dinheiro, eu não mostrava pra ela.

Magistrada:
Mas ela viu a arma?

Acusado Gustavo:
Viu. Uma vez só. O filho dela que deu o apoio para nós na casa.

Magistrada:
E o Paulão? Tem mensagens dele no celular.

Acusado Gustavo:
O Paulão eu fiquei na casa dele uma vez só.

(...) Fiquei duas vezes na casa dele. Na primeira vez que eu vim e na segunda. Aí na terceira eu fiquei na casa da Solange. Porque na terceira o Paulão já tava preso.

Magistrada:
E ele deu suporte para você?

Acusado Gustavo:
Deu.

Magistrada:
Ele sabia dos crimes?

Acusado Gustavo:
Sabia.

Magistrada:
Ele participava?

Acusado Gustavo:
Não. Só dava apoio na casa.

Magistrada:
Ele mostrava os locais?

Acusado Gustavo:
Não. Isso era eu que procurava.

Magistrada:
Você assume que você é do Comando Vermelho?

Acusado Gustavo:
Assumo.

Magistrada:
Há quanto tempo?

Acusado Gustavo:
Quatro anos.

Magistrada:
E você batizou onde?

Acusado Gustavo:
Dentro da cadeia, em Cuiabá. Pascoal Ramos (...)

Magistrada:
E por que vocês escolheram Mirassol D’Oeste?

Acusado Gustavo:
Não fui eu que escolhi não, foi meu padrinho que mandou eu pra cá.

Magistrada:
Quem é seu padrinho?

Acusado Gustavo:
Sheik é o apelido dele. Tá preso (...)
” (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

O investigador de polícia
Roni Márcio de Brito Braga
relatou em juízo que a acusada Solange auxiliava o “
Comando Vermelho
” e a sua residência foi indicada por um dos membros para dar suporte ao grupo liderado pelo corréu Gustavo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, durante o período em que praticaram vários roubos, conforme se dessume do depoimento parcialmente reproduzido a seguir:

“
(...)
Ministério Público:
A Solange, onde que ela entra junto dessa história com Gustavo e Adriano?

Testemunha:
Conversando com ele (Gustavo), ele falou que fazia parte do Comando Vermelho, uma organização criminosa, e que um padrinho dele, que colocou ele dentro do grupo, tinha mandado ir para Mirassol D’Oeste e quem o receberia aqui era a Solange. Que ele não conhecia, mas foi conhecer aqui porque ele foi indicado para a Solange para o receber aqui. E, após o roubo do Cruze, na hora que eles terminaram de fazer o roubo, eles voltaram para a casa da Solange. Quem confirmou isso foi o menor de idade Guilherme. Em depoimento ele falou que eles chegaram lá com dinheiro, se não me engano no período da noite e serviu como se fosse um esconderijo para ele, um ponto de apoio para fazer as demais coisas.

Ministério Público:
A Solange, então, tinha plena ciência desses roubos que eles praticavam?

Testemunha:
Sim. Porque... como é que vê armas, vê gente chegando com dinheiro.

(...)

Defesa Solange:
A Solange, segundo a investigação, servia como uma base de apoio, é isso?

Testemunha:
Sim. Ao que tudo indica.

Defesa Solange:
Não tem participação, digamos assim, imediata dela nos roubos?

Testemunha:
A princípio, a gente não tem informação disso. Temos que ela servia de base de apoio para eles (...)
” (relatório de mídias de p. 696 – Id. 30574527 - Pág. 4)

Tais relatos foram confirmados em juízo pelo investigador de polícia
André Luiz Silveira
que ressaltou que ela seria integrante do “
Comando Vermelho
” e indicada pela facção criminosa para auxiliar o grupo durante o período em que estivessem na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cuja visita tinha por objetivo a prática reiterada de roubos (relatório de mídias de p. 694 – Id. 30574527 - Pág. 2).

Igualmente, o
adolescente Guilherme Rodrigues dos Santos
corroborou que a acusada Solange tinha plena ciência da intenção criminosa dos comparsas e, juntamente com seu filho Vanderlei, recebeu-os em sua residência, dando-lhes apoio logístico:

“
(...)
Ministério Público:
Primeiramente, quem estava nessa casa? Você sabe dizer?

Testemunha:
Tava ele, a mulher... a dona Sol, que foi presa também. (...) O Valdier. O Tom. O Jonatan.

Ministério Público:
O Adriano?

Testemunha:
Isso. E o mais grandão. Brancão.

Ministério Público:
E esse pessoal, o que eles faziam juntos?

Testemunha:
Ficavam lá. Eles veio lá de Cuiabá e tava pedindo pra ficar na casa do menino.

Ministério Público:
Na casa de quem?

Testemunha:
Da dona Sol.

Ministério Público:
Da Solange? Ela que era dona da casa?

Testemunha:
Arram. Eles tava pedindo pra ficar na casa do menino. O filho dela que trouxe eles pra cá.

Ministério Público:
Quem é o filho da dona Solange?

Testemunha:
O filho da dona Sol é o Vanderlei. Ele que trouxe eles pra cá e deu apoio pra eles. Falou que era apoio pra ficar naquela casa.

Ministério Público:
Esse pessoal de Cuiabá seria quem?

Testemunha:
O Adriano e o outro rapaz mais branco?

Ministério Público:
O Gustavo, Harry Potter?

Testemunha:
Isso.

(...)

Ministério Público:
Então eles entraram em contato com o Vanderlei, que é filho da Solange. E a Solange arrumou a casa para dar abrigo para eles?

Testemunha:
Arram.

Ministério Público:
E o que eles vinham fazer na cidade? Você sabe?

Testemunha:
Eles veio pra praticar esses roubo aí.

Ministério Público:
Vários roubos?

Testemunha:
Isso. Veio pra praticar roubo.

(...)

Magistrada:
E a Solange? Ela era dona da casa?

Testemunha:
Sim.

Magistrada:
E ela os deixou ficar lá?

Testemunha:
Sim. Ela tava tipo dando um apoio.

Magistrada:
Ela dava apoio? Ela sabia que tinha arma e tudo mais?

Testemunha:
Sabia.

Magistrada:
Ela dava o apoio da casa?

Testemunha:
Sim.

Magistrada:
E eles falaram que iam cometer vários crimes? Que vieram dispostos a cometer vários crimes?

Testemunha:
(Acena positivamente com a cabeça).

Magistrada:
E por que eles escolheram Mirassol? Eles conheciam o menino? Conheciam a Solange?

Testemunha:
Eles eu acho que veio pra cá... eu não sei quem que tinha mandado eles vir pra cá não. Porque no dia em que eu cheguei na casa, eles já tava lá. E eu não era muito de entrar por dentro disso. De querer saber. Eu ia lá mesmo só por causa do menino, Vanderlei, que eu conhecia ele. Nós soltava pipa junto (...)
” (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

Em suma, a acusada Solange afirmou que conheceu por acaso os corréus em uma praça da cidade e os convidou para ficarem em sua residência. Entretanto, tal versão não foi por eles ratificada, já que o corréu Adriano negou ter se hospedado no local, enquanto Gustavo confessou que estava alojado na residência da acusada por indicação do “
Comando Vermelho
” e que o propósito de sua visita à cidade era a prática de roubos, destacando que Solange sabia que estava armado.

Além disso, os investigadores de polícia Roni e André confirmaram que a residência da acusada era usada como local de apoio para o grupo, pois o indivíduo que prestava auxílio na parte logística, o vulgo “
Paulão
”, havia sido preso e foi preciso encontrar outra pessoa para desempenhar esse papel.

Nesse contexto, embora a acusada Solange negue a sua participação, os elementos probatórios colacionados ao feito, em especial os relatos dos corréus, dos investigadores de polícia e do adolescente Guilherme, aliados às incongruências da versão sustentada pela ré, não deixam dúvidas de que conhecia a intenção criminosa dos comparsas e com ela compactuava, demonstrando que integrava a organização criminosa, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

No tocante ao
acusado Adriano
, a defesa afirma que não há provas suficientes da autoria delitiva, destacando que não foi reconhecido por nenhuma das vítimas dos roubos e que o corréu Gustavo declarou que ele não participou dos delitos, embora soubesse da sua intenção ilícita.

Ouvido pela autoridade judiciária, o investigador de polícia
Roni Márcio de Brito Braga
descreveu em detalhes como a Polícia Civil identificou os assaltantes, esclarecendo que, no momento da abordagem, o acusado Gustavo confessou a prática dos roubos na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e admitiu ser integrante do “
Comando Vermelho
”, delatando a participação de Adriano em alguns eventos ilícitos, senão veja-se:

“
(...) Começou pela questão da investigação de um roubo que teve de uma S10 e um Corolla, e lá que começou a investigação de ver quem poderia ter feito. Aí foi presa uma pessoa, o Justin ou Justiniano, uma coisa nesse sentido. Ele foi preso e passou as características da pessoa que tinha feito junto com ele o roubo, só que a gente não sabia quem era. Aí começou a investigação de quem que é, que era um magro alto, de óculos, só que a gente procurou, os investigadores procuraram a questão da qualificação, nos bancos de dados, mas a gente não conseguia ver. Aí aconteceu uma tentativa de roubo, na casa do senhor Hidelbrando. Nesse dia, um dos suspeitos deixou cair um celular. Nesse celular tinha foto de reprodução de tela da pessoa, né. Tava lá e tava um moço branco e de óculos. A gente conseguiu verificar que se tratava do Gustavo, com informações e tal, a gente chegou até o Gustavo Guimarães, que seria aquela pessoa, né. Foram mostradas para as pessoas, na época, para o senhor Hidelbrando, ele reconheceu, falou que aquele lá que tinha feito o assalto. Aí, se não me engano, porque não ficou sob minha responsabilidade, que foi a quebra dos dados que tinha naquele celular que foi outro investigador que fez aquela a varredura no celular (...) Se não me engano foi o IPC Rubens. Ele ficou responsável e já saiu com a qualificação do Gustavo. A partir daí foram ocorrendo outros roubos, depois desse do senhor Hidelbrando, depois de dois dias dessa tentativa, teve o roubo de um caminhão boiadeiro. A gente mostrou as fotos para as vítimas ali, e eles também reconheceram o Gustavo como sendo um dos integrantes. Enfim, começou a investigação desses roubos. Foi expedido mandado de prisão para eles. Aí a gente começou a fazer as diligências na cidade. Aí nesse dia da prisão, que eu não lembro qual foi o dia, a gente recebeu uma notícia anônima de que essa organização estava na casa da senhora, esqueci o nome dela (...) da dona Solange. E a gente, através do nosso chefe de operações, o André, a gente montou uma missão para fazer essa abordagem na casa dessa senhora. Eu fiquei aos fundos da residência e eles foram fazer a abordagem pela frente. Acabou que os dois correram para os fundos, eu fiz a prisão dos dois, atrás da residência. Aí a gente levou todos para dentro da residência da dona Solange, onde outras pessoas, mais quatro pessoas haviam sido presas. O Gustavo falou que tinha uma arma sim, que ele tinha utilizado em roubos anteriores e ele mostrou mais ou menos onde que estava para gente. A gente procurou e achou uma pistola, mas ela estava danificada.
Em conversa, entrevista, com o Gustavo, ainda no local do fato, perguntei sobre os demais, se ele tinha cometido roubos na cidade, mais roubos. Ele começou a falar do caso, começou a falar desde a tentativa do roubo do senhor Hidelbrando, que tinha sido ele e que o Adriano também estava junto e o Jeferson.
O Jeferson também estava lá, tanto é que até houve disparo de fogo contra os policiais militares e a Polícia Civil. Ele falou que tinha participado. Ele também falou que tinha praticado o roubo, esse foi em setembro, no dia 17 de setembro. Depois disso, no dia 19, ele falou que praticou o roubo do caminhão amarelo, onde amarraram as vítimas. Ele acabou levando esse caminhão para a Bolívia e lá na Bolívia ele comprou essa arma, essa pistola que ela foi queimada e o revólver que ele tinha utilizado na tentativa de roubo do Hidelbrando ele tinha vendido por lá, tinha consumido por lá pela Bolívia. Perguntei se tinha mais algum, ele falou que também tinha participado do roubo do Cruze, no Parque Morumbi. Tanto é que
quando a gente foi fazer a revista nele ele estava com um celular, que era propriedade de uma das vítimas e uma corrente, que ele falou que era oriunda desse roubo praticado. E o Adriano estava com um relógio e um celular também, que era desse roubo, onde eles acabaram roubando o Cruze, na hora da prisão que nós fizemos
. Aí perguntado se eles tinham feito mais algum delito, o Gustavo falou fez o roubo no “Cacho”, sozinho. Perguntei se tinha ido mais alguém com ele, ele falou que não, que foi sozinho lá, roubou e voltou para a residência.
Com relação a participação no roubo do Cruze, ele falou que tinha participado o Jeferson (Jeferson Ferreira dos Santos), ele e o Adriano
(...)
” (relatório de mídias de p. 696 – Id. 30574527 - Pág. 4) – destaquei.

Outrossim, o investigador de polícia
André Luiz Silveira
relatou em juízo que o acusado Adriano admitiu a participação nos roubos revelando que os veículos subtraídos eram levados à Bolívia para serem vendidos ou negociados por armamentos:

“
(...)
Para mim o Adriano confessou que estava participando desses roubos, todos esses roubos. Ele falou para mim que, com exceção do roubo do “Cacho”. Ele falou para mim que o roubo do “Cacho” foi o Gustavo sozinho
. E, segundo o IPC Roni, não posso confirmar porque foi ele que me repassou, o Gustavo confessou para ele a participação em quatro ou cinco roubos.
Da minha parte, o Adriano falou o seguinte: ele estava nos roubos, chefiados pelo Gustavo, que era o chefe e organizava, roubo de um caminhão que eles levaram para a Bolívia e trocaram por armas
(...) E que a arma que a gente tinha encontrado – acho que não comentei, a gente encontrou uma arma escondida, uma 9mm, queimada – estava escondida embaixo de uns entulhos lá. Que a pistola era do Gustavo. E o Gustavo, para o IPC Roni, ele afirmou que a pistola realmente era dele e que ele tinha comprado com o dinheiro de um roubo, não sei especificar qual roubo foi, mas fez o roubo e trocou por essa pistola na Bolívia e trouxe recentemente para cá (...)
”
(relatório de mídias de p. 694 – Id. 30574527 - Pág. 2) – negritei.

O
adolescente Guilherme Rodrigues dos Santos
confirmou, tanto na fase policial como em juízo, que o acusado Adriano também estava envolvido nos roubos e, inclusive, teria lhe convidado para participar do crime perpetrado contra uma residência, senão veja-se:

“
(...) QUE no último sábado, por volta das 17:00 horas, foi a casa de Valdeir e conheceu dois rapazes que nunca tinha visto antes, um brancão de óculos de grau, cujo apelido é Harry Potter e um mais moreno chamado Adriano; QUE em dado momento, Harry Potter e Adriano chamaram o declarante para dar uma volta de carro com eles e mais outra rapaz chamado Jeferson, o qual é namorado da mãe de Valdeir, a Solange; QUE perguntado que carro era esse, respondeu que era um Sandero de cor branca
; QUE em dado momento, pararam o carro em frente a uma casa, e disseram que iriam fazer um assalto ali, para pegar uma camionete Hilux que eles viram; QUE então, Harry Potter e Adriano chamaram o declarante para participar do assalto, mas o mesmo se negou e pedi para ir embora
; QUE então, os suspeitos voltaram até a casa de Solange, deixaram o declarante lá e voltaram para realizar o assalto (...)
” (p. 127 – Id. 30572478 - Pág. 1) – destaquei.

Conquanto a denúncia afirme que o apelante Adriano foi reconhecido nos roubos perpetrados nos dias 17.9.2018 e 19.9.2018, os referidos termos de reconhecimento de pessoa não foram juntados aos autos. Não obstante, no momento da prisão, o acusado Adriano trazia consigo um relógio, de propriedade da vítima Lucas José Gallo e Silva, objeto que foi subtraído no dia 21.10.2018, conforme descrito no boletim de ocorrência n. 2018.329105, que deu origem ao inquérito policial n.

476-61.2019.811.0011, reforçando a tese acusatória.

Interrogado em juízo, o corréu Gustavo, após ressaltar que o apelante Adriano, embora soubesse dos crimes, não tinha qualquer participação, relatou que ele teria ido para Mirassol D’Oeste/MT a seu convite, já que soube por terceiros da existência de uma oferta de emprego em uma fazenda, cujas tratativas não deram certo (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

Contudo, a fim de justificar a sua presença na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o réu Adriano afirmou que se deslocou em companhia do corréu Gustavo para ver a oferta de um emprego em uma usina, que teria sido proposto por uma mulher de nome Vanusa, contradizendo a versão trazida pelo corréu Gustavo:

“
(...)
Magistrada:
Você declarou que era do Comando Vermelho?

Acusado Adriano:
Não.

Magistrada:
Ao menos nos crimes perpetrados entre setembro e outubro, você foi reconhecido pelas vítimas, então você está sendo acusado de fazer parte dessa organização criminosa, também de posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, você chamou para praticar crimes o adolescente Guilherme dos Santos Rodrigues. Esses fatos são verdadeiros?

Acusado Adriano:
Na verdade, eu conheço o Gustavo de Cuiabá. Daí eu vim pra cá pra arrumar, eu tinha saído do meu serviço tinha um mês, aí eu vim pra cá com ele, fiquei na casa de uma mulher chamada Vanusa Salustiano da Silva.

Magistrada:
Aqui em Mirassol?

Acusado Adriano:
Sim.

Magistrada:
E onde é essa casa?

Acusado Adriano:
Eu não lembro endereço. E ele tava na cidade e me chamou para dar uma volta e foi no dia em que a Polícia pegou eu e ele. Eles me bateram para confessar que eu era do Comando Vermelho, mas eu não sou. Me bateram perguntando de arma, o que eu não sabia. Eu falava que não sabia.

Magistrada:
Você veio para Mirassol sozinho ou com o Gustavo?

Acusado Adriano:
Ele tava vindo pra cá e eu vim com ele.

Magistrada:
Quando isso? Quanto tempo você ficou aqui?

Acusado Adriano:
Fiquei 4 dias.

(...)

Magistrada:
E quem é essa Vanusa?

Acusado Adriano:
Vanusa? Uma mulher que eu conheci lá em Cuiabá. Eu fiquei na casa dela. Ela ia arrumar um serviço pra mim aqui na usina.

Magistrada:
Tinha algum outro serviço em vista?

Acusado Adriano:
Não. No momento não.

Magistrada:
Você veio para cá para ver um serviço?

Acusado Adriano:
Foi esse que ela tinha falado pra mim.

Magistrada:
Ela que te falou?

Acusado Adriano:
Foi.

Magistrada:
O Gustavo tinha te arrumado algum serviço?

Acusado Adriano:
Não.

Magistrada:
Não falou nada de serviço para você?

Acusado Adriano:
Ele falou que... de uns serviços, que o pessoal da (inaudível) tinha pra cá, e eu vim com ele.

Magistrada:
Mas ele não falou o lugar. Se era comércio, fazenda etc?

Acusado Adriano:
Não. Não falou.

Magistrada:
Você sabia dos roubos dele?

Acusado Adriano:
Não, ele não falou comigo não.

Magistrada:
Você não viu arma, nem nada?

Acusado Adriano:
Não. Arma não.

Magistrada:
Ele disse aqui que você não participou, mas você via as armas. Você sabia que ele cometia roubos.

Acusado Adriano:
Vi pelas fotos.

Magistrada:
E essas vítimas que reconheceram você? E essa foto aqui, com essa arma? É você?

Acusado Adriano:
Eu? Eu acho que não.

Magistrada:
E esse aqui, quem é? É você. Essa aqui com o Gustavo.

Acusado Adriano:
Não sei.

(...)

Magistrada:
Então você veio para cá porque conheceu essa Vanusa e ela ia te arrumar um serviço na usina. Você chegou a ir a usina?

Acusado Adriano:
Não. Eu ia fazer u currículo pra ela levar lá pra mim.

Magistrada:
Você não veio para cá para trabalhar em uma fazenda?

Acusado Adriano:
Não (...)
” (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

Dessa forma, do cotejo da prova produzida durante a instrução processual,
em juízo e na fase inquisitiva, em especial o depoimento dos investigadores de polícia e do adolescente Guilherme, em confronto com as incongruências apresentadas na versão do apelante e do comparsa Gustavo, não há dúvidas de que o acusado Adriano integrava a organização criminosa e participou ativamente dos roubos perpetrados na região de Mirassol D’Oeste/MT.

Quanto à alegada atipicidade da conduta em decorrência do não preenchimento dos requisitos do crime, conforme exaustivamente demonstrado durante a fase instrutória, houve a associação de pelo menos 4 pessoas (Solange, Adriano, Gustavo e Paulo), estruturalmente organizada, com divisão de tarefas e objetivo de obter vantagem patrimonial mediante a prática de roubos, nos exatos termos definidos no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, razão pela qual, evidenciada a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva, a condenação é imperativa.

A defesa dos acusados
Gustavo e Adriano
postularam ainda a
absolvição quanto à corrupção de menores
, argumentando que o adolescente Guilherme não teve participação em nenhum dos roubos perpetrados e, portanto, não houve a consumação da infração penal.

Importante destacar a princípio, que a corrupção de menores é um
delito formal
, abrangendo a conduta de
corromper
ou
facilitar a corrupção
, motivo pelo qual se afigura despicienda a participação do adolescente se comprovado que o agente o induziu à prática ilícita, posto que
desnecessária a prova da efetiva corrupção.

Aliás, esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da edição da Súmula n. 500,
in verbis
:

“
500.
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES – EFETIVA INDUÇÃO DO MENOR PARA A PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA IDADE – SÚMULA N. 74 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – SITUAÇÃO JURÍDICA QUE PODE SER ATESTADA POR OUTROS MEIOS – EXISTÊNCIA DE REGISTROS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA – IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NA POLÍCIA CIVIL – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovada a efetiva indução de adolescente à prática de crime, não há falar-se em absolvição do imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
(...)
” (TJMT – Apelação n. 19.325/2015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 20.7.2015).

No caso dos autos, i
ndagado em juízo sobre a participação do adolescente Guilherme
Rodrigues dos Santos
nos roubos perpetrados, o acusado Gustavo afirmou que não o convidou para a prática ilícita, mas, ao contrário, ele se ofereceu porque sabia que seria lucrativo, senão veja-se:

“
(...)
Ministério Público:
Nesse roubo da rodoviária do ‘Cacho’, o senhor chegou a convidar o Guilherme?

Acusado Gustavo:
Não, não convidei não. Ele que se ofereceu pra ir, porque eu falei que ia dar um dinheiro. Eu não convidei ninguém pra ir não.

Ministério Público:
O senhor falou então que ia dar um dinheiro para ele?

Acusado Gustavo:
Falei. Se ele fosse. Mas ele que se ofereceu. Eu não convidei ninguém não (...)
” (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

No entanto, em todas as oportunidades em que foi inquirido, o adolescente Guilherme confirmou que, embora não tenha aceitado, foi convidado pelos acusados Gustavo e Adriano a participar de um assalto em uma residência e, no mesmo dia, Gustavo novamente o induziu à prática do roubo na rodoviária do “
Cacho
”:

“
(...)
Ministério Público:
E desse primeiro roubo, quem que conversou com você, te chamou para praticar também?

Testemunha:
Foram os dois. O Gustavo e o Adriano.

Ministério Público:
E o que eles falaram para você?

Testemunha:
Eles vieram, chegaram com a pistola lá, tavam com arma. Chegaram lá porque... eu ia direto lá naquela casa porque eu conhecia o Vanderlei, o menino. Conheço ele desde pequeno. Aí eu ia lá naquela casa lá e eu não sabia que ele era envolvido com esse tipo de coisa. E eu ia lá, tipo, ficava de boa lá. Aí eles vieram até a casa e me chamaram pra fazer esse roubo aí. Mas eu não fui. Aí, no fim, acabaram que fizeram o roubo lá naquele ‘Cacho’ e voltaram. Nesse dia do roubo do ‘Cacho’ chamaram eu pra ir também, mas eu não fui. Aí chamaram que ir nesse roubo aí, mas também não fui. Foi assim, o Adriano chegou em mim e falou: ‘Você quer ir mais nós?’. Eu falei: ‘Eu não vou, doido. Eu não quero ir’. Ele: ‘Se você quiser ir, vai dar certo’. Eu falei: ‘Não vou. Não vou. Eu conheço, eu sei quem que é. Não vou assim nesse roubo aí’. Foi assim. Eu falei que não ia e eles não obrigaram a nada. E eu não fui. Eles não me obrigaram a nada.

Ministério Público:
No roubo da rodoviária do ‘Cacho’, quem que chamou você?

Testemunha:
Foi o Gustavo.

Ministério Público:
O Adriano não?

Testemunha:
O Adriano não.

Ministério Público:
Só no primeiro roubo que o Adriano te chamou, juntamente com o Gustavo?

Testemunha:
Isso.

Ministério Público:
E você sabe quem mais estava junto com eles para fazer esses roubos?

Testemunha:
Não. No dia que eles foi, eu saí. Fui embora. Eu tava até de bicicleta. Peguei a bicicleta e fui embora. Falei pra eles que eu não ia. Aí entraram na casa, a Polícia entrou na casa, eles falaram que eu tava lá também. Foram lá em casa, a Polícia pegou eu lá em casa. Levaram eu pra Civil e eu falei que eu não tava. Falei que eu não tava no rolo. E eles tava colocando eu no meio, sendo que eu não tava.

(...)

Defesa Gustavo:
Você praticou algum crime com eles?

Testemunha:
Não.

Defesa Gustavo:
Nunca praticou crimes com os acusados?

Testemunha:
Não.

Defesa Gustavo:
Eles convidaram o senhor, tanto o Gustavo como Adriano, para praticar esse crime lá no ‘Cacho’, mas o senhor não foi?

Testemunha:
Não. Em nenhum dos dois. Eu não fui em nenhum.

(...)

Defesa Adriano:
Você os viu cometendo algum crime?

Testemunha:
Não. Só lembro que no dia do ‘Cacho’ eles chegaram lá.

Defesa Gustavo:
E você sabe quem praticou esse crime lá no ‘Cacho’?

Testemunha:
Foi só o Gustavo.

Defesa Adriano:
O Adriano não estava?

Testemunha:
O Adriano não tava (...)
” (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

O depoimento do adolescente foi ratificado pelos relatos dos investigadores de polícia Roni Márcio de Brito Braga e André Luiz Silveira, os quais confirmaram que os réus Gustavo e Adriano convidaram o menor para participar de alguns roubos (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

De tal modo, reconhecida a natureza formal do delito descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e inexistindo dúvidas de que os acusados Gustavo e Adriano induziram o menor à prática ilícita, inviável a sua absolvição.

A defesa do
acusado Adriano
requereu ainda a sua
absolvição quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, uma vez que o corréu Gustavo admitiu ser o proprietário do armamento apreendido, o qual era utilizado na consumação dos roubos.

Depreende-se dos autos que na data da prisão foi localizada na residência da ré Solange a pistola Bersa/Thunder 9, calibre 9mm, número de série 16219, aparentemente danificada pela ação de fogo (pp. 332-339 – Id.

30573957), cuja propriedade foi reivindicada pelo acusado Gustavo, conforme ressaltado pelas testemunhas Roni Márcio de Brito Braga, André Luiz Silveira e Cleverson Gonçalves Pereira (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

Além disso, o acusado Adriano afirmou em juízo que a arma de fogo pertencia ao comparsa e que nem sequer sabia da existência do artefato bélico, o que, entretanto, não foi confirmado por Gustavo, que revelou que Adriano tinha ciência da pistola e dos roubos perpetrados, apesar de não participar

ativamente (relatório de mídias de p. 695 – Id. 30574527 - Pág. 3).

Contudo, extrai-se do relatório policial de pp. 342-375 (Id.

30573961, Id.

30573962, Id.

30573963, Id.

30573964, Id.

30573965, Id.

30573966 e Id.

30573967) que a referida arma de fogo era utilizada durante os roubos na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cometidos por ambos, em concurso de agentes.

Ademais, as imagens constantes às pp. 368-369 do citado relatório policial (Id.

30573966 - Pág. 1-2) comprovam que o acusado Adriano também se utilizava do armamento, tanto que o exibe ostensivamente em fotografias tiradas das redes sociais e do celular do denunciado Gustavo, situação que denota que ambos detinham a posse da arma de fogo, ainda que o objeto fosse de propriedade do corréu.

Nesse contexto, demonstrado que o acusado Adriano possuía e mantinha sob a sua guarda arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, inviável a sua absolvição.

Ultrapassadas as teses absolutórias, os acusados requereram a retificação da pena privativa de liberdade que lhes foi imposta.

No que tange à
acusada Solange
, a defesa postulou a redução da pena basilar fixada ao crime de organização criminosa majorada para o mínimo legal, haja vista a equivocada valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, a magistrada sentenciante destacou que é “
acentuada, haja vista que, nos termos da fundamentação já expendida, os denunciados empregavam mão de obra de crianças e adolescentes na consecução dos crimes praticados pela organização criminosa, o que revela o dolo intenso e maior grau de reprovabilidade a ensejar resposta penal superior
”, fator que abona satisfatoriamente a exasperação da pena.

Embora a participação de adolescentes configure uma causa especial de aumento de pena (art. 2º, § 4º, inciso I, Lei n. 12.850/13), a julgadora ressaltou que, por existirem três majorantes distintas, uma delas seria usada na primeira fase e as outras na última etapa da fixação da pena, justificativa que está alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1178691/MS, DJe 9.5.2018).

Além disso, conquanto a defesa sustente que não ficou comprovada a participação do adolescente Guilherme nos roubos, não há dúvidas de que a organização se utilizava da mão de obra de menores, especialmente diante dos relatos do adolescente Cristian Israel Egues Evangelista (relatório de mídias de p. 696 – Id. 30574527 - Pág. 4).

Igualmente, no que se refere às
circunstâncias do crime
, deve ser mantido o recrudescimento da pena, pois ficou comprovado durante a instrução probatória que os produtos do crime eram remetidos e transportados ao exterior, tornando a conduta mais reprovável, circunstância que, apesar de configurar majorante específica, não foi utilizada na terceira fase dosimétrica, inexistindo, portanto,
bis in idem
.

Diante das ponderações delineadas,
mantenho a pena basilar em
4 anos e 3 meses de reclusão
,
por se mostrar proporcional e adequada às circunstâncias em que se desenvolveram a ação delitiva.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que conservo a pena provisória em
4 anos e 3 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, a defesa postulou a redução da fração incidente para a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo
(art. 2º, § 2
º
, Lei n. 12.850/13)
, visto que a magistrada singular não apresentou justificativa idônea para a sua incidência no patamar máximo.

Entretanto, da leitura atenta da sentença verifico que a majorante foi aplicada no maior índice, haja vista a extensão da organização da qual fazia parte a acusada, o elevado número de crimes praticados pela associação, o
modus operandi
empregado para a consumação dos delitos e por se tratar de facção especializada na prática de crimes que com violência e grave ameaça à pessoa, fatores suficientes a justificar o aumento no grau máximo.

Dessa forma, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mantenho a pena final em
6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão
para a acusada Solange, posto que se encontra devidamente fundamentada.

Igualmente, considerando o
quantum
de pena aplicado, conservo o
regime inicial semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos na forma requerida pela defesa, seja em razão da quantidade de pena fixada, como porque a culpabilidade e as circunstâncias do crime indicam que seria insuficiente para atingir as finalidades da pena.

Embora não tenha sido objeto do inconformismo da defesa, verifico que a pena de multa foi aplicada em patamar desproporcional, motivo pelo qual deve ser retificada de ofício.

Assim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo de ofício a pena pecuniária para
35 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

No que tange ao
acusado Gustavo
, quanto ao
crime de organização criminosa
, a defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a equivocada valoração das circunstâncias judiciais.

Da detida análise da sentença recorrida, constato que foram valorados em detrimento do réu a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias do crime, e a sanção basilar foi fixada em 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, verifico que a juíza
a quo
utilizou-se das mesmas justificativas apresentadas quanto à corré Solange, as quais foram ponderadas anteriormente, razão pela qual, para evitar repetições desnecessárias, mantenho a sua valoração negativa a partir os fundamentos exaustivamente analisados no presente voto.

Quanto aos
antecedentes
, a defesa afirma que o processo mencionado pelo juízo sentenciante para maculá-los refere-se a crime ocorrido posteriormente a data da infração penal apurada neste processo, motivo pelo qual não poderia ser sopesado para tal finalidade.

Entretanto, de acordo com as informações delineadas às pp. 597-601 (Id. 30574999 e Id. 30574500) e em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o apelante Gustavo ostenta cinco condenações definitivas (autos n. 0033423-46.2017.8.11.0042), três delas com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados na denúncia (ação penal n. 36460-18.2016.811.0042, n. 6500-06.2017.811.0002 e n. 18570-55.2017.811.0002), situação que demonstra possuir maus antecedentes, além de ser reincidente em crime doloso.

Ademais, embora o trânsito em julgado na ação penal n. 4026-98.2018.811.0011 tenha ocorrido em data posterior aos crimes narrados na denúncia (17.7.2019), os fatos se consumaram anteriormente (19.8.2018), configurando também maus antecedentes.

Além disso, ainda que a defesa argumente a desproporcionalidade do
quantum
estabelecido em razão da valoração negativa de apenas três circunstâncias judiciais, entendo que a acentuada culpabilidade do agente e os seus antecedentes, composto de pelo menos quatro processos anteriores, todos referentes a crimes perpetrados com violência e grave ameaça à pessoa, justificam a exasperação no patamar aplicado na sentença.

Deste modo, devidamente fundamentada a necessidade de exasperação da sanção basilar e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a pena-base em
4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda etapa, inexistindo inconformismo da defesa, mantenho a compensação entre as atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e as agravantes (reincidência e autoria intelectual), encontrando a pena provisória de
4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, o apelante Gustavo requereu

a redução do incide de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, sustentando a inidoneidade dos fundamentos apresentados na sentença, tese que já foi rechaçada na análise do recurso interposto pela acusada Solange, motivo pelo qual deixo de novamente apreciá-la para evitar repetições desnecessárias.

Assim, promovo o aumento da pena em 1/2, alcançando a reprimenda de
7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
.

Quanto aos crimes de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
e
corrupção de menores
, o apelante Gustavo postulou a redução da sanção basilar imposta, diante da equivocada avaliação dos antecedentes criminais, apresentando os mesmos fundamentos delineados no tocante à organização criminosa.

Contudo, consoante detalhadamente demonstrado, o acusado Gustavo possui quatro condenações definitivas aptas a macular os seus antecedentes criminais, de modo que deve ser mantida as penas de
3 anos de reclusão
e
1 ano e 4 meses de reclusão
, respectivamente impostas à posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e à corrupção de menores.

Considerando que os delitos foram perpetrados em concurso material (CP, art. 69,
caput
), conservo a somatória das penas, alcançando a reprimenda final de
11 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão
, consoante já fixado na sentença impugnada.

Diante da quantidade de pena imposta, dos maus antecedentes e da reincidência do acusado Gustavo, deve ser mantido o
regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade,
reduzo de ofício
a pena pecuniária para
50 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Por fim, o
acusado Adriano
requereu o redimensionamento das sanções basilares, alegando que foram fixadas acima do mínimo legal sem qualquer fundamentação concreta.

No tocante à
organização criminosa
, constato que foram sopesadas em prejuízo do réu a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, o que resultou na fixação da pena-base em 4 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão.

Quanto à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, verifico que foram sopesadas em prejuízo do réu com idênticas
justificativas apresentadas à corré Solange, as quais foram fundamentadamente endossadas no presente voto, de modo que mantenho a sua valoração negativa.

No que se refere aos
antecedentes
, de acordo com as informações delineadas às pp. 595-596 (Id. 30574999) e em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o apelante Adriano possui uma condenação definitiva (ação penal n. 4026-98.2018.811.0011), a qual se mostra apta a configurar maus antecedentes, pois, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior aos crimes narrados na denúncia (17.7.2019), os fatos se consumaram anteriormente (19.8.2018) – PEP n. 2000076-13.2019.8.11.0011.

Deste modo, devidamente fundamentada a necessidade de exasperação da sanção basilar e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a pena-base em
4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase, conservo a pena provisória em
4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, pois não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa da dosimetria, considerando que a atuação da organização criminosa envolveu o emprego de arma de fogo, a magistrada aumentou a pena à metade, patamar fundado na extensão da associação, no número elevado de crimes perpetrados e no fato de se tratar de facção especializada na prática de delitos com violência e grave ameaça à pessoa, fatores suficientes a ensejar a fixação da pena em
7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão
.

No que tange à
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, a pena foi fixada em patamar diverso do mínimo em razão dos antecedentes do acusado Adriano, justificativa acertada, consoante já explanado acima, de modo que mantenho a pena de
3 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão
, por se mostrar razoável e proporcional.

Outrossim, quanto à
corrupção de menores
, a sanção basilar se distanciou do mínimo em decorrência dos antecedentes do paciente, o que está devidamente fundamentado, razão pela qual mantenho a pena em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
.

Tendo em vista que os delitos foram perpetrados em concurso material (CP, art. 69,
caput
), conservo a somatória das penas, alcançando a reprimenda final de
12 anos e 22 dias de reclusão
, consoante já fixado na sentença impugnada.

Diante da quantidade de pena imposta e dos maus antecedentes do apelante Adriano, deve ser mantido o
regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º).

Atento ao princípio da proporcionalidade, considerando a pena privativa de liberdade aplicada,
reduzo de ofício
a pena pecuniária para
53 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos para
afastar a preliminar arguida
e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento, porém, de ofício reduzo a pena pecuniária imposta à acusada Solange para 35 dias-multa, ao recorrente Gustavo para 50 dias-multa e ao réu Adriano para 53 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020